Tribunal: STM
Processo: 7000315-81.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000315-81.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: GENILDO ALVES DINIZ
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/09/2021 a 09/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União, de rejeição
da Denúncia e consequente nulidade da Ação Penal desde seu início. No mérito,
por unanimidade, negou provimento ao Apelo defensivo, para manter
inalterada a Sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO
LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 17:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214a5d9f53
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel
APELAÇÃO Nº 7000315-81.2021.7.00.0000
RELATOR: Min Alte Esq LEONARDO PUNTEL
REVISOR: Min Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: GENILDO ALVES DINIZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. CASAMENTO
FRAUDULENTO. PRELIMINAR. DEFESA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. NULIDADE DA
AÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO.
CASAMENTO ARDILOSO. APOSENTADO HOSPITALIZADO. VÍCIO DA VONTADE.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE. APELO DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Não se deve conhecer preliminar tendente a discutir o recebimento da Denúncia
quando já houver Sentença proferida. Preliminar de rejeição da denúncia e
consequente nulidade da ação penal não conhecida. Decisão unânime.

No presente caso, a instrução processual reuniu provas suficientes para indicar a
existência de fraude operada pelo Apelante, que, sendo pastor, realizou cerimônia
de casamento de seu próprio genitor, servidor civil aposentado do Exército
Brasileiro, com uma de suas fiéis.

Na espécie, o casamento deu-se em 1º/7/2011, enquanto seu pai convalescia em
decorrência de acidente vascular cerebral (AVC) terminal que, infelizmente,
motivou o seu falecimento em 26/8/2011.

A conclusão de que houve falta de aptidão para consentir afasta a necessidade de
realização de perícia grafotécnica quanto aos documentos supostamente
assinados pelo nubente, uma vez que, ainda que verdadeiros, teriam sido eles
obtidos de maneira irregular, com o fito exclusivo de ludibriar a Administração
Castrense.

Apelo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar suscitada pela
Defensoria Pública da União, de rejeição da Denúncia e consequente nulidade da Ação Penal desde seu
início. No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, para manter inalterada a
Sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 9 de setembro de 2021.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 17:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214a5d9f53
Relator

RELATÓRIO

Trata de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (evento 1, doc. 2), contra a
Sentença da Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, de 11/3/2021, que condenou os civis
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BRAGA e GENILDO ALVES DINIZ, ora Apelante, pelo crime de estelionato,
art. 251 do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o direito a apelar em liberdade, a ser cumprida
em regime inicial aberto, suspensa condicionalmente pelo prazo de 2 (dois) anos. Na mesma oportunidade,
foram os Acusados absolvidos do delito de falsidade ideológica, art. 312 do CPM. Apenas o civil GENILDO
ALVES DINIZ apelou (evento 1, doc. 2).

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 20/4/2020, nos seguintes termos (Processo nº 7000272-
02.2019.7.07.0007, evento 36):

O presente Inquérito Policial Militar foi instaurado mediante a Portaria n°092/Aj Ge/B Adm
Gu JP NUP 64240.012381/2019-48, de 4 de novembro de2019, com a finalidade de apurar o
crime militar contra Administração Militar envolvendo a denunciada MARIA DO SOCORRO
DE OLIVEIRA BRAGA, por ter recebido indevidamente, no período de 01 de setembro a 28
de fevereiro de 2019, a pensão por morte do Servidor Civil do Exército Brasileiro
SEBASTIÃO ALVEZ DINIZ, delito que contou com a coautoria do denunciado GENILDO
ALVEZ DINIZ, filho do falecido, na fraude do casamento. Desta forma os imputados
induziram a administração pública militar ao erro referente ao Título de Pensão da
denunciada (Evento 18, Doc. 4).

Consta dos autos que a MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BRAGA casou-se com o Servidor
Aposentando Civil do Exército Brasileiro SEBASTIÃO ALVEZ DINIZ no dia 01 de julho de
2011, assim como demonstrado na Certidão de Casamento no Evento 18, Doc. 8, fl. 7. O
casamento foi celebrado quando o Senhor Sebastião estava internado no Hospital Memorial
São Francisco por ter tido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em estado terminal e,
portanto, sem ter a mínima condição de exprimir sua vontade. Esteve interno durante o
período de 19 de maio de 2011 a 26 de agosto de 2011, data do seu óbito, passando
também pela Unidade de Terapia Intensiva durante o período de 19 de maio de 2011 a 12
de junho de 2011, conforme declaração do Hospital no Evento 18, Doc. 10, fl.8.

O casamento foi celebrado pelo filho do de cujus, GENILDO ALVEZ DINIZ, como mencionado
na observação da Certidão de Casamento civil e na Certidão de Casamento religioso com
efeito civil (Evento18, Doc. 21, fl. 6), na qual está inserido também a informação FALSA de
que o casamento foi realizado na Igreja Batista Vida, em João Pessoa/PB, quando NA
VERDADE foi realizado no Hospital Memorial São Francisco. Vale ressaltar também que a
Certidão Civil do casamento foi obtida no Cartório do Registro Civil de Solânea, interior da
Paraíba, pelo fato de que a Oficiala do Registro Civil, AURENICE MEDEIROS SANTOS DE
CARVALHO DIAS, fazia parte da mesma igreja do filho do falecido, o mesmo que era pastor
e celebrou o casamento. Os denunciados tinham o deliberado intuito de fraldarem o
casamento para que desse modo levasse a administração ao erro (quanto ao "direito" de a
denunciada auferir mensalmente os valores a título de pensão), e pudessem doravante
receber, indevidamente (pois com lastro em informações evidentemente falsas sobre
elementos essenciais à validade do casamento), a pensão por morte.

Logo após o falecimento do Senhor SEBASTIÃO ALVEZ DINIZ, a denunciada deu entrada na
pensão civil através do requerimento de concessão de pensão civil em 29 de setembro de
2011 junto à 23ª Circunscrição de Serviço Militar (23ª CSM), conforme consta no
depoimento da testemunha Lúcia de Sousa Fagundes Xavier, servidora civil (Evento 18,
Doc. 10, fl.15), que não teve como descobrir naquele momento a tentativa de fraude na
hora do atendimento ao público externo, pois nos documentos apresentados pela
requerente não houve indícios aparentes que demonstrassem a falsidade quanto ao
casamento e a intenção de fraude. É provado também no documento do Evento 18, Doc. 7,
fl. 20, o recebimento, pela denunciada, da pensão por morte de Servidor Civil do Exército

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 17:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214a5d9f53
Brasileiro.

Em 19 de fevereiro de 2019, por intermédio do Ofício n° 112/2019 (Evento 18, Doc. 7) da
6ª Vara de Família da Comarca da Capital do Estado da Paraíba, o Comandante da B Adm
Gu JP recebeu a determinação da MM Juíza de Direito CLAUDIA EVANGELINA CHIANCA
FERREIRA DE FRANÇA para a cassação definitiva do benefício da pensão por morte pago a
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BRAGA, a fim de dar cumprimento à sentença proferida
em 09 de janeiro de 2017 pelo MM Juiz de Direito ALMIR CARNEIRO DA FONSECA FILHO, nos
autos da ação que decretou a anulação do casamento civil entre MARIA DO SOCORRO E
SEBASTIÃO ALVES DA SILVA, com fundamento da ocorrência da hipótese, prevista no art.
1.550, inciso IV, do Código Civil, matrimônio contraído por incapaz de consentir ou
manifestar de modo inequívoco o consentimento. O magistrado, em sua sentença,
destacou com clareza a "trama criminosa" e a "grande armação" com o fito de "fraudar o
INSS (sic) com a concessão de uma pensão por morte indevida":

"... E, neste caso, a habilitação do casamento foi processada no Cartório do
Registro Civil da distante Comarca de Solânea, mas com o ato matrimonial
religioso com efeito civil celebrado nesta cidade, pelo pastor GENILDO ALVEZ
DINIZ filho do nubente SEBASTIÃO ALVEZ DINIZ sem autorização da autoridade
judicial competente em quarto de hospital, com o nubente no leito hospitalar,
acometido de um AVC, em estado terminal, sedado, hemiplégico, portanto sem
ter a mínima condição de exprimir a sua vontade, como bem retratado nas
fotografias de fls. 700 e no prontuário médico apresentado com a inicial.

Então como se diz, contra fatos não há argumentos. E o que se infere dos fatos apurados
no mundo dos autos é que o casamento foi uma verdadeira trama criminosa que
envolveu a ré Maria do Socorro de Oliveira Braga, a oficiala do Registro Civil de
Solânea, o pastor celebrante do ato matrimonial e as testemunhas. Enfim tudo
foi numa grande armação, convergido nitidamente a um único propósito: de fraudar
o INSS com a concessão de uma pensão por morte indevida..." (grifos nossos.)

Apesar do cancelamento do casamento ter sido proferido no ano de 2017, a pensão civil só
foi efetivamente suspensa a partir do pagamento do mês de março de 2019 (Evento 18,
Doc. 7, fl. 20).

Acerca dos fatos supracitados foi ouvida na qualidade de indiciada MARIA DO SOCORRO DE
OLIVEIRA BRAGA, (Evento 18, Doc. 10, fl. 13), que declarou que conheceu o senhor
Sebastião Alves Diniz, desde o ano de 2001, que o mesmo faleceu em 26 de agosto de
2011, no Hospital Memorial São Francisco, no qual foi internado por ter tido um AVC.
Afirma em seu depoimento que o casamento religioso com senhor Sebastião foi realizado
na Igreja Batista Vida, no bairro Tambaúzinho, em João Pessoa, porém na data que consta
na Certidão de Casamento, dia 01 do mês de julho do ano de 2011, conforme anexos no
Evento 31, doc.1, fl. 06, o senhor Sebastião estava internado no Hospital já citado acima.
Quando questionada pelas divergências de locais, porque o casamento foi processado no
Cartório do Registro Civil da Comarca de Solânea/PB, e o ato matrimonial religioso com
efeito civil celebrado em João Pessoa/PB, respondeu que foi decisão do celebrante do
casamento, o filho do Senhor Sebastião. Em seguida, confirma que tem ciência de que com
a anulação do casamento a implantação da pensão se tornou indevida, que o valor da
pensão se tornou imerecida. Por fim, CONFESSA ter conhecimento e ciência que houve
uma irregularidade na implantação da pensão.

Em outra inquirição (Evento 18, Doc. 18, fl. 01) a denunciada Maria do Socorro de Oliveira
Braga esclareceu alguns fatos aludidos. Alegou que compareceu à 23ª CSM acompanhada
com Genildo, porque era o local ideal para dar entrada na documentação do registro de
casamento com o Sebastião com a finalidade de receber a pensão pós morte. Também
afirmou que aprendeu sobre o direito à pensão pós morte de Servidor Civil do Exército
Brasileiro em conversa com Genildo, filho de Sebastião, pois foi ele quem a orientou e a
instruiu na sua casa. Quando lhe perguntado porque tramou o casamento, ela CONFESSOU:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 17:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214a5d9f53
porque já estava combinado com o Sebastião e seus filhos, e que foi tramado no
apartamento do Genildo, no ano de 2011. Ainda CONFESSOU que reconhece a trama pelo
fato de que na data da celebração do casamento o Sebastião estava internado, e que o
casamento tramado ocorreu na CTI do Hospital Memorial São Francisco.

Foi ouvido na qualidade de indiciado GENILDO ALVEZ DINIZ (Evento 18, Doc. 18, fl. 04) que
relata: compareceu à 23º CSM, após o óbito do senhor Sebastião, seu pai, para obter
informações acerca de como seria o salário dele após a morte, e que ele era o gestor da
aposentadoria desde que ele teve o primeiro AVC e negou ter tratado da pensão e da
aposentadoria do senhor Sebastião com a Senhora Maria do Socorro de Oliveira Braga, e
que em nenhum momento deu instrução ou informação à mesma, nem acompanhou ela na
entrega da documentação para habilitação da pensão. Em seguida, confirma que após a
morte do seu pai foi à casa de Maria do Socorro e que celebrou o casamento religioso do
seu pai com a denunciada, ocorrido no hospital por pedido do seu pai. Por fim, nega que
conhecia a Senhora Aurenice de Medeiros Santos, Oficiala Substituta do Registro Civil do
Cartório de Solânea, onde foi processado o casamento civil. Nega também ter
conhecimento da trama do casamento, e disse que não buscou a Certidão de Casamento
no cartório de Solânea.

Foi ouvida a Oficiala Substituta do Cartório do Registro Civil de pessoas naturais de Solânea
- PB, a SRA. AURENICE MEDEIROS SANTOS DE CARVALHO DIAS (Evento 18, Doc. 18, fl. 8),
que em seu depoimento afirma que lavrou a Certidão de Casamento do Senhor Sebastião
com a denunciada, lavratura que se deu a pedido do Senhor Sebastião. Discorda que houve
trama no casamento. Logo após, quando lhe perguntado, afirma que conhece o denunciado
Genildo, da Igreja Batista Miramar. Declara também que visitou o Senhor Sebastião quando
estava internado para levar a documentação do casamento para ele assinar e colher
documentos pessoais, e que neste momento o seu filho estava presente, assim como a
denunciada Maria do Socorro. Ao final, nega saber que a Certidão do Casamento seria
usada como documento necessário ao processo de recebimento do benefício da pensão
pós morte, e que nunca foi beneficiada de alguma forma com a pensão.

Foi ouvida qualidade de testemunha a Senhora GERUSA ALVES DINIZ (Evento 18, Doc. 18,
fl.12), que declarou que Maria do Socorro de Oliveira Braga seria a gestora da Pensão do
seu pai, Sebastião Alvez Diniz, e que a mesma a ajudava todo mês na compra das
medicações da sua filha especial e também de sua irmã Gilvânia, que também é especial.
Informou que tratou com Maria do Socorro sobre a percepção de pensão do seu pai, e
confirma que quem realizou o casamento do seu pai foi seu irmão Genildo, e que o
casamento ocorreu no Hospital Memorial São Francisco, onde estava internado, informando
que entre os presentes na celebração estavam a Senhora Aurenice e sua irmã Antonice.
Alega que conhece estas duas, e que ambas ofereceram os Serviços do Cartório de
Solânea/PB, para lavratura da Certidão do Casamento, e acredita que quem teria pagado
por esta lavratura teria sido seu irmão Genildo. Por fim, disse que os beneficiados com a
pensão pós morte do seu pai é a Maria do Socorro, sua irmã Gilvânia e sua filha Érika
Thalita.

Laudo Pericial Contábil (Evento 18, Doc. 13 e 14) constatou por meio do demonstrativo de
débito que a denunciada Maria do Socorro de Oliveira Braga, no período de 01 de setembro
de 2011 a 28 de fevereiro de 2019, causou prejuízo à Administração Militar no valor total
de R$ 544.332,48, resultante do pagamento feito pela administração pública, a qual foi
induzida ao erro por meio da Certidão do Casamento ideologicamente falsa empregada na
obtenção de vantagem ilícita aos dois denunciados.

Outrossim, fica comprovado por meio de cópia de extratos bancários da conta corrente do
Banco do Brasil, da Senhora Maria do Socorro de Oliveira Braga, referentes aos meses de
MAI/2012, DEZ/2013, AGO/2014, SET/2014, NOV/2014, DEZ/2014. JAN/2015, FEV/2015,
MAR/2015, MAI/2015, JUN/2015, OUT/2016, NOV/2016, JAN/2017 e JUN/2017, o repasse
mensal de valores entre R$ 1.500,00 e R$ 2.500 ao denunciado Genildo Alves Diniz, logo
após os créditos relativos à pensão por morte do Senhor Sebastião Alves Diniz (Evento 21,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 17:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214a5d9f53
doc. 2). Estes repasses também são confirmados na inquirição da denunciada no dia 12 de
dezembro de 2019, como consta do Evento18, Doc.18, fl.15.

Assim, diante dos fatos narrados, conclui-se que os denunciados, consciente e
voluntariamente, e em coautoria (art. 53 do CPM), em detrimento da Administração Militar
fizeram inserir informação falsa sobre o casamento da denunciada com o de cujus, e por
meio da Certidão de Casamento ideologicamente falsa os mesmos denunciados, consciente
e voluntariamente, e em coautoria (art. 53 do CPM), lograram obter para si, mediante
fraude e com grave prejuízo à Administração Militar no aporte de mais de meio milhão de
reais, indevida vantagem econômica, quedando-se comprovados os delitos,
respectivamente, de falsidade formal (art. 312 do CPM) e estelionato (art. 251 do CPM), em
concurso material (art. 79 do CPM). (Grifos no original.)

Outrossim, a Denúncia arrolou, na condição de testemunhas, as civis AURENICE MEDEIROS SANTOS DE
CARVALHO DIAS e GERUSA ALVES DINIZ.

Em Aditamento, de 23/4/2020, o Parquet aduziu (Processo nº 7000272-02.2019.7.07.0007, evento 42):

1) A civil AURENICE MEDEIROS não teve participação lato sensu com qualquer dos
imputados, em face de a mesma ter incorrido em erro de fato essencial com relação às
mendazes informações transmitidas pelos imputados àquela civil quando da inserção dos
dados referentes à data, à hora e ao local do casamento, descrito na Denúncia, entre a
denunciada e o de cujus. Até porque a imputação de falsidade ideológica o foi na conduta
de os denunciados fazerem inserir (ou seja, inserção por interposta pessoa, in casu, por
intermédio da civil AURENICE). Como o erro de fato essencial (art. 36) exclui o dolo, e como
os tipos penais incriminadores dos arts. 312 (falsidade formal) e 251 (estelionato) do CPM
encampam apenas o dolo, nunca a culpa, não há crime a ser imputado a ela, embora,
talvez, haja ela sido negligente em seus misteres como Oficiala de Cartório. Reforça o erro
de fato essencial o fato de nenhum dos denunciados ter feito uma única afirmação de
qualquer espécie de má fé por parte da civil AURENICE; opostamente, foram bastante
categóricos em infirmarem qualquer coautoria ou participação da civil em tela. O MPM não
formulou Promoção de Arquivamento com relação à civil AURENICE justamente por ela não
ter sido alvo de Despacho de Indiciamento. De toda sorte, a anterior não ventilação
ministerial de qualquer fato (a)típico com relação à civil AURENICE não constitui óbice ao
recebimento da inicial acusatória nos termos propostos, uma vez que, caso, durante a
instrução criminal, surjam elementos indiciários da coautoria ou da participação da civil
AURENICE, o Parquet contra ela formulará Denúncia, cenário este robustecido pelo
princípio da divisibilidade da ação penal militar pública.

2) O estelionato (art. 251 do CPM) perpetrado pelos dois denunciados transcorreu entre 1º
de setembro de 2011 a 28 de fevereiro de 2019, como se vê nos Demonstrativos de
Débitos, utilizados pelas FFAA para o levantamento do prejuízo ocasionado à Administração
Militar, no Evento 18, item 14 (mais exatamente quanto à data derradeira do auferimento
dos valores, vide a fl.197).

A Denúncia tomou por base o Inquérito Policial Militar instaurado em 4/11/2019 pelo Comandante da Base
Administrativa da Guarnição de João Pessoa, Cel CARLOS ALEXANDRE DUARTE DE LIMA, que designou como
encarregado o Cap JAMIL FERREIRA BRAGA (Processo nº 7000272-02.2019.7.07.0007, evento 1).

Entre outros documentos, consta da investigação:

- Ofício nº 112/2019, da 6ª Vara de Família da Comarca da Capital do estado da Paraíba, determinando a
cassação da pensão concedida à acusada (Processo nº 7000272-02.2019.7.07.0007, evento 18, doc. 7, fl. 2);

- Sentença proferida nos autos do Processo nº 0125515-48.2012.815.2001, que tramitou na 6ª Vara de
Família da Comarca da Capital do estado da Paraíba e anulou o casamento contraído entre a Acusada e o pai
do Acusado (Processo nº 7000272-02.2019.7.07.0007, evento 18, doc. 7, fls. 6/12);

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 17:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214a5d9f53
- DIEx nº 4 - SS2/SSPIP/Esc Pes, de 28/2/2019, determinando a suspensão do pagamento da pensão à
acusada MARIA DO SOCORRO (Processo nº 7000272-02.2019.7.07.0007, evento 18, doc. 7, fls. 14/18);

- Certidão de casamento celebrado entre a acusada e o servidor civil aposentado SEBASTIÃO ALVES DINIZ,
em 30/7/2011, na qual consta que o casamento fora celebrado em 1º/7/2011, na Igreja Batista Vida, situada
em João Pessoa/PB (Processo nº 7000272-02.2019.7.07.0007, evento 18, Doc. 8, fl. 7, e evento 194);

- Certidão de Óbito do Sr. SEBASTIÃO ALVES DINIZ, ocorrido em 26/8/2011 (Processo nº 7000272-
02.2019.7.07.0007, evento 18, doc. 8, fl. 8 e evento 194);

- Título de Pensão Civil n° 000.214/A-SIP/7ªRM, concedido à Acusada MARIA DO SOCORRO (Processo nº
7000272-02.2019.7.07.0007, evento 18, doc. 8, fl. 10/11);

- Fichas Financeiras da pensão da Acusada, relativa aos anos de 2012/2019 (Processo nº 7000272-
02.2019.7.07.0007, evento 18, doc. 9, fls. 1/15);

- Declaração do Hospital Memorial São Francisco, segundo a qual o servidor civil aposentado ficou internado
naquele nosocômio no período de 19/5/2011 a 26/8/2011, dentro do qual o então paciente ficou na UTI de
19/5/2011 a 12/6/2011 (Processo nº 7000272-02.2019.7.07.0007, evento 18, doc. 10, fl. 8);

- Demonstrativo de Débito, segundo o qual o prejuízo causado à União foi de R$ 544.332,48 (quinhentos e
quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos), obtido pela soma dos
débitos principais, que totalizaram R$ 409.516,96 (quatrocentos e nove mil, quinhentos e dezesseis reais e
noventa e seis centavos), e pela variação da SELIC acumulada no período compreendido entre 2/5/2012 e
10/6/2019, que resultou na quantia de R$ 134.815,52 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e quinze reais
e cinquenta e dois centavos) (Processo nº 7000272-02.2019.7.07.0007, evento 18, doc. 13, fls. 6/20, e doc.
14);

- Certidão de Casamento Religioso com efeito civil, datada de 1º/7/2011, subscrita pelo Acusado GENILDO,
cujos nubentes são o falecido aposentado, Sr. SEBASTIÃO ALVES DINIZ e a acusada MARIA DO SOCORRO DE
OLIVEIRA BRAGA (Processo nº 7000272-02.2019.7.07.0007, evento 18, doc. 21, fl. 6; Processo nº 7000272-
02.2019.7.07.0007, evento 21, doc. 2, fl. 6, e Processo nº 7000272-02.2019.7.07.0007, evento 31, doc. 1);

- Documentos médicos do Sr. SEBASTIÃO ALVES DINIZ (Processo nº 7000272-02.2019.7.07.0007, evento 18,
doc. 21, fls. 8/13, e Processo nº 7000272-02.2019.7.07.0007, evento 21, doc. 2, fls. 8/13);

- Extratos Bancários da Acusada MARIA DO SOCORRO (Processo nº 7000272-02.2019.7.07.0007, evento 18,
doc. 21, fls. 15/29, e Processo nº 7000272-02.2019.7.07.0007, evento 21, doc. 2, fls. 15/29);

- Certidão de Casamento do servidor aposentado SEBASTIÃO ALVES DINIZ com a Sra. TEREZINHA OLIVEIRA
DOS SANTOS, celebrado em 7 AGO 1962 (IPM-Evento 31, Doc. 1, fls. 1);

- Certidão de Óbito da Sra. TEREZINHA OLIVEIRA DOS SANTOS, ocorrido em 29/4/1999 (Processo nº
7000272-02.2019.7.07.0007, evento 31, doc.1, fl. 2);

- Certidão de Casamento do Sr. ALDO GONÇALVES BRAGA e a acusada MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA
(Processo nº 7000272-02.2019.7.07.0007, evento 31, doc. 1, fl. 3);

- Certidão de Óbito do Sr. ALDO GONÇALVES BRAGA, ocorrido em 5/10/1995 (Processo nº 7000272-
02.2019.7.07.0007, evento 31, doc. 1, fl. 4); e

- Requerimento, em 1º/7/2011, realizado pela Oficial do Registro Civil, Sra. ANTONICE DE MEDEIROS SANTOS
ao Juiz de Direito competente, de autorização para celebração de casamento religioso com efeitos civis do
Sr. SEBASTIÃO ALVES DINIZ com a acusada MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BRAGA (Processo nº 7000272-
02.2019.7.07.0007, evento 31, doc. 1, fl. 5).

Em 23/4/2020, a Denúncia e o seu aditamento foram recebidos (Processo nº 7000272-02.2019.7.07.0007,
evento 44).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 17:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214a5d9f53

Em 17/6/2020 deu-se a citação dos acusados Sra. MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA e Sr. GENILDO ALVES
DINIZ (Processo nº 7000056-07.2020.7.07.0007, evento 18).

Ambos afirmaram não possuírem condições de constituir defesa particular. A primeira Acusada fê-lo na
oportunidade de sua citação e o segundo Acusado, em 26/6/2020 (Processo nº 7000056-07.2020.7.07.0007,
evento 24).

Em 14/9/2020, foi inquirida, na condição de informante, a testemunha arrolada pelo Parquet Gerusa Alves
Diniz (Processo nº 7000056-07.2020.7.07.0007, evento 84).

Em 27/10/2020, foi inquirida a testemunha arrolada pelo Parquet Aurenice Medeiros Santos de Carvalho Dias
(Processo nº 7000056-07.2020.7.07.0007, evento 152).

Em 23/11/2020, foram inquiridas as Sras. Silvana Maria Silva de Lima e Valdenise de Albuquerque Cruz,
testemunhas arroladas pela Defesa da Acusada MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BRAGA, que, juntamente
com o Acusado GENILDO ALVES DINIZ, foi interrogada na mesma data (Processo nº 7000056-
07.2020.7.07.0007, evento 177).

Registrou a Sentença acerca do conteúdo das provas orais coligidas aos autos (evento 1, doc. 1):

Termo de Inquirição da testemunha informante Sra. GERUSA ALVES DINIZ, arrolada
pelo MPM, ouvida em 14SET 2020, cujo teor encontra-se no Evento 82, Docs. 1/2. A
testemunha declarou que é irmã do acusado GENILDO ALVES. Conhece os acusados desde
1998 por frequentarem a mesma igreja, a Igreja Batista de Miramar, cujo pastor é o
acusado GENILDO. A acusada MARIA DO SOCORRO é membro da igreja. A testemunha
confirmou as declarações prestadas no IPM. A testemunha tem provas contundentes de
que foi da vontade do Sr. SEBASTIÃO ALVES de que ele queria realizar o casamento objeto
dos autos e, inclusive, a testemunha estava prevista para ser a fotógrafa da cerimônia. Já
estava tudo programado, pois havia uma intimidade muito grande entre o Sr. SEBASTIÃO
ALVES e a Sra. SOCORRO, no sentido de um ajudar o outro na igreja e demais locais. Eles
sempre estavam juntos e era da vontade dele de se unir à D. SOCORRO. No entanto, houve
esse acontecimento do AVC. Mas, era da vontade do Sr. SEBASTIÃO ALVES e todos os filhos
concordavam, além do pessoal da Igreja, porque ela ajudava muito o pastor indiretamente
ao ajudar o pai deste, o Sr. SEBASTIÃO ALVES. A testemunha sabe que a Sra. MARIA DO
SOCORRO sempre cuidou do Sr. SEBASTIÃO e qualquer um pode comprovar isso, ao
contrário da Sra. JOSEFA LÚCIA, que a testemunha nunca a viu com o Sr. SEBASTIÃO. A
testemunha conhece esta Sra. LÚCIA, mas, fazia anos que ela não aparecia, só aparecendo
nos momentos finais. Esta Sra. LÚCIA teve acesso à documentação de que a filhado Sr.
SEBASTIÃO, GILVÂNIA, tinha problemas de saúde e foi ao hospital em um momento em que
nenhum dos filhos estava e tirou fotos com o Sr. SEBASTIÃO, as quais instruíram a ação
que resultou na anulação do casamento do Sr. SEBASTIÃO com a Sra. MARIA DO SOCORRO,
de modo que aquela Senhora passou a receber os proventos da pensão anteriormente
recebida por esta. O casamento entre o Sr. SEBASTIÃO e a Sra. SOCORRO já estava
programado e ela não tinha o menor interesse na pensão, pois, até onde a testemunha
sabe, ela tinha renda própria. Nem mesmo os filhos precisavam. Todos os filhos queriam
muito o casamento entre o Sr. SEBASTIÃO e a Sra. SOCORRO, pois esta cuidava muito dele.
A testemunha disse ter ciência da sentença proferida pelo juízo cível de João Pessoa/PB, na
qual está afirmado que o casamento entre a acusada e o Sr. SEBASTIÃO tem por finalidade
única fraudar a concessão da pensão. A testemunha sabe que a testemunha AURENICE
frequentava a Igreja e sabe que ela tem um cartório. A testemunha estava, no turno da
manhã do casamento do seu pai, no hospital, porque foi visitá-lo e viu a Sra. AURENICE lá
naquele dia. Todavia, a testemunha não pôde ficar para a celebração porque precisava
prestar assistência à sua filha, por ter recebido um telefonema urgente. Logo, a
testemunha não sabe dizer se a Sra. AURENICE estava lá na hora da celebração do
casamento. Mas, sabe que a Sra. AURENICE sempre ia ao hospital visitar o seu pai e
acredita que, naquela manhã, além da visita, a ida da referida senhora ao hospital também
teve o objetivo de dar andamento ao casamento. O pai da testemunha, Sr. SEBASTIÃO,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 17:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214a5d9f53
estava bem lúcido, apesar de estar debilitado. Apesar de o Sr. SEBASTIÃO estar com
sequelas decorrentes do AVC, seu estado não era terminal. Quando a testemunha saiu do
hospital, no dia do casamento, o Sr. SEBASTIÃO estava lúcido. O pai da testemunha ficou
por cerca de 2 meses no hospital. Quando o seu pai teve o AVC, ele morava com o acusado
GENILDO ALVES. O desejo do seu pai em se casar com a Sra. SOCORRO não se deu porque
ele estava mal, mas, foi antes, quando ele estava bem. O casamento não foi para atender
a um desejo dos filhos, mas, sim, para atender à vontade do pai. A acusada SOCORRO,
inclusive, chegou a se manifestar de modo contrário à realização do casamento no
hospital, alegando que seria melhor esperar pela melhora do Sr. SEBASTIÃO. Todavia, os
filhos sabiam do desejo do pai e insistiram na concretização, pois era o que mais o Sr.
SEBASTIÃO falava para a testemunha e, por isso, a própria testemunha foi quem insistiu
pela celebração do casamento no hospital. Antes de ser hospitalizado, o Sr. SEBASTIÃO
tinha um relacionamento afetivo com a Sra. SOCORRO por cerca de 2 anos. Todavia, é
possível que o relacionamento fosse mais antigo, pois a testemunha ia pouco à Igreja. A
testemunha pode atestar o alto caráter da Sra. MARIA DOSOCORRO e, por isso, a
testemunha, assim como os demais filhos, sempre aprovou o relacionamento dela com o
seu pai. Todos da Igreja e do bairro onde a Sra. SOCORRO morava sabiam do
relacionamento desta e do Sr. SEBASTIÃO. A Sra. GILVÂNIA tem problemas mentais e não
pode resolver nada sozinha e, por isso, o Sr. SEBASTIÃO morava com ela. A acusada MARIA
DO SOCORRO conhece a D. GILVÂNIA e se dá muito bem com ela e com todos os filhos.
Apesar de a testemunha sempre ajudar nos cuidados com a D. GILVÂNIA, o seu pai tinha a
preocupação de que a acusada SOCORRO cuidasse dela, caso ele falecesse. A D. GILVÂNIA
recebe benefício assistencial por causa do seu problema de saúde. Quando o seu pai
faleceu, o acusado GENILDO ALVES orientou a acusada SOCORRO a procurar o Exército por
acreditar que ela, na condição de viúva, teria direito aos respectivos proventos. Todavia,
nenhum dos filhos jamais pediu qualquer ajuda à D.SOCORRO, sendo uma iniciativa dela
contribuir, por saber que este era o desejo do Sr. SEBASTIÃO. Quem levava uma parcela
dos proventos da pensão para a testemunha era o acusado GENILDO ALVES. Este valor era
de R$1.500,00. A testemunha sabia que, no caso de falecimento do seu pai, se ele não
tivesse se casado, bastaria que apresentasse a documentação da sua irmã, que, além de
solteira, padece do mencionado problema de saúde, a pensão seria concedida a ela. O Sr.
SEBASTIÃO se apresentava a todos como noivo com a Sra. SOCORRO, só não tendo um
relacionamento mais íntimo porque eram evangélicos. A intenção era se fazer uma
cerimônia de casamento muito bonita, muito bem planejada e todos da Igreja e no bairro
Colinas sabiam disso.

Termo de Inquirição da testemunha informante, Sra. AURENICE MEDEIROS SANTOS DE
CARVALHO DIAS, arrolada pelo MPM, ouvida em 27 OUT 2020, cujo teor encontra-se no
Evento 149. A testemunha declarou que foi ela quem, na qualidade de oficiala substituta,
registrou o casamento do Sr. SEBASTIÃO e a acusada MARIA DO SOCORRO. Os proclamas
tramitaram no cartório da testemunha, mas o casamento se realizou em João Pessoa.
Quem deu entrada nos papeis foi o Sr. SEBASTIÃO e a D. SOCORRO. A testemunha discorda
do teor da sentença cível, acostada aos autos, de que o casamento em tela teria sido fruto
de uma "trama". A testemunha não tinha conhecimento que o casamento do Sr.
SEBASTIÃO com a acusada MARIA DOSOCORRO DE OLIVEIRA tinha como objetivo beneficiá-
la com a pensão. A testemunha não recebeu qualquer parcela dos proventos auferidos
pelos acusados. A testemunha não fez qualquer visita ao Sr. SEBASTIÃO no hospital além
daquela realizada por ocasião do casamento deste, sem se recordar qual o horário ou turno
em que comparecera naquele nosocômio. Quando a testemunha foi ao hospital, apenas
apresentou seu documento de identidade por ocasião da entrada. A testemunha sabe que
o Sr. SEBASTIÃO sofreu um AVC, o que o levou a ser hospitalizado. A certidão que chegou
para a testemunha do casamento religioso foi da Igreja Batista Vida. A testemunha apenas
tem conhecimento dos procedimentos relativos ao casamento, sem saber de nada que
tenha ocorrido após a emissão da respectiva certidão. Antes do dia do casamento, a
testemunha já conhecia o Sr. SEBASTIÃO da igreja, porque a testemunha frequentava com
a sua mãe. Na época em que a testemunha frequentava a Igreja, o Sr. SEBASTIÃO era
casado com outra pessoa, que faleceu posteriormente. A testemunha não presenciou a
celebração do casamento do Sr. SEBASTIÃO com a Sra. MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 17:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214a5d9f53
A testemunha não sabia que o Sr. SEBASTIÃO tinha um relacionamento amoroso com a
acusada MARIA DO SOCORRO. O Sr. SEBASTIÃO telefonou para a testemunha, muito antes
de adoecer, para que ela fosse pegar a documentação para os proclamas e assim a
testemunha o fez. No dia em que a testemunha foi ao hospital, o Sr. SEBASTIÃO estava
lúcido, tanto que ele assinou a documentação. A primeira vez que o Sr. SEBASTIÃO ligou
para a testemunha para falar sobre o casamento foi por volta de abril; já na segunda
ligação, ele já estava hospitalizado, tanto que pedira à testemunha para levar a
documentação ao hospital, a fim de que ele assinasse, pois estava impossibilitado de ir ao
cartório. A testemunha foi ao hospital no mês de maio ou junho, não se recorda ao certo,
mas, sabe dizer que o Sr. SEBASTIÃO não estava na UTI.

Termo de Inquirição da testemunha Sra. SILVANA MARIA SILVA DE LIMA, arrolada pelo
Defesa da acusada MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, ouvida em 23 NOV 2020, cujo teor
encontra-se no Evento 175, Docs. 1/3.A testemunha declarou que já foi "ovelha" do
acusado GENILDO, pois ele é pastor da Igreja Batista Vida. A testemunha não faz mais
parte da Igreja dele porque mudou de residência e mora em outro bairro. A testemunha
conhecia o Sr. SEBASTIÃO, mas, sem aproximação, apenas de vista, da Igreja. A
testemunha conhece muito bem a Sra. MARIA DO SOCORRO e sabe que eles namoravam e
posteriormente se casaram. Na época em que eles namoravam, a testemunha não mais
frequentava a Igreja, pois já frequentava a Igreja do bairro Castelo Branco. A testemunha
soube do namoro porque o seu marido era bem amigo do Sr. SEBASTIÃO e conversavam
muito. Quando a testemunha soube, disse que a Sra. SOCORRO é uma pessoa muito boa e,
por isso, achou bom o enlace. Quem comentou com a testemunha também sobre o namoro
foi a própria SOCORRO. A testemunha sabe que o Sr. SEBASTIÃO queria muito casar porque
tinha umas filhas que precisavam dele e tinha receio que elas ficassem desamparadas
quando ele viesse a falecer. A testemunha sabe que o Sr. SEBASTIÃO morava com uma das
filhas, VÂNIA, e que depois foi morar com o filho, o Sr. GENILDO. A testemunha não sabe
dizer se o pessoal da Igreja sabia do namoro do Sr. SEBASTIÃO e a acusada SOCORRO. A
testemunha não sabe onde o casamento foi realizado, pois não frequentava mais a Igreja.
A testemunha também não sabe qual foi o ano do casamento do Sr. SEBASTIÃO com a Sra.
SOCORRO. A testemunha não conhece a Sra. AURENICE. A testemunha nada sabe dos fatos
da denúncia, à exceção da ciência da vontade do Sr. SEBASTIÃO em se casar com a Sra.
SOCORRO. A testemunha sabe que a acusada SOCORRO tinha uma boa relação com o
acusado GENILDO, pois ela era "ovelha" dele.

Termo de Inquirição da testemunha informante, Sra. VALDENISE DE ALBUQUERQUE
CRUZ, arrolada pela Defesa da acusada MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, ouvida em 23
NOV 2020, cujo teor encontra-se no Evento 175, Docs. 4/6. A testemunha declarou que é
amiga de GERUSA. A testemunha não frequenta a Igreja do acusado GENILDO, tendo ido lá
poucas vezes, acompanhando a D. GERUSA. A testemunha conhece também a outra filha
do Sr. SEBASTIÃO, GILVÂNIA, que tem um distúrbio, necessitando de assistência por parte
de GERUSA. A testemunha sabe que quando o Sr. SEBASTIÃO era vivo, morou com
GILVÂNIA. A testemunha conhece D. SOCORRO de vista, da Igreja. A testemunha sempre
via o Sr. SEBASTIÃO e a D.SOCORRO juntos, mas, nunca os viu abraçados. Pelo jeito que
eles conversavam, dava para saber que eram namorados. A testemunha também sabe que
eles namoravam por meio de GERUSA, pois ela sempre comentava com a testemunha
sobre isso, afirmando, inclusive, que o Sr. SEBASTIÃO tinha vontade de se casar com D.
MARIA DO SOCORRO. Até onde a testemunha sabe, GERUSA se dava bem com a D. MARIA
DOSOCORRO.

Ao ser interrogado, em juízo (Evento 175, Docs. 7/13), o acusado GENILDO negou serem
verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Esclareceu que o Sr. SEBASTIÃO passou um
tempo morando com ele, permanecendo nessa situação até ser hospitalizado e vir a óbito.
Esclareceu que o seu pai, o Sr. SEBASTIÃO, teve dois AVCs, precisando ser internado nas
duas oportunidades. Na primeira vez, seu pai passou pouco tempo internado, no Hospital
de Guarnição de Engenharia. Quando retornou daquela primeira internação, o Sr.
SEBASTIÃO ficou na casa da Sra. GILVÂNIA, mas, o acusado ficou o tempo todo prestando
assistência, até que o Sr. SEBASTIÃO passou mal novamente, vindo a ser internado no

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 17:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214a5d9f53
Hospital Memorial São Francisco. Como sequela, seu pai ficou sem forças nos braços e nas
pernas. O Sr. SEBASTIÃO ficou internado em apartamento, sem necessitar ir para a UTI,
inclusive, o acusado o acompanhou lá no apartamento por muitos dias. Foi o acusado quem
levou o Sr. SEBASTIÃO para o hospital. Do que o acusado se lembra, se seu pai precisou de
UTI, teria sido apenas em um primeiro momento, não se recordando de ele ter passado
dias naquela unidade de terapia intensiva. O acusado era o filho que mais se fazia presente
no hospital. Quem também apoiou por várias vezes foi a acusada SOCORRO. O acusado é
pastor da Igreja Batista Vida, da qual a D. SOCORRO era membra, bem como o pai do
acusado, quando a Igreja era no bairro Miramar. O casamento foi religioso com efeitos
civis. A documentação chegou para o acusado que apenas a assinou, levantou a sua mão,
no apartamento do Hospital Memorial, abençoou a união e deu efeito de fatos e direitos,
acreditando que aqueles documentos tenham voltado ao cartório. O acusado não teve
qualquer participação nos efeitos civis do casamento. Quem estava presente na bênção do
casamento foram: os nubentes, o filho do acusado, Gabriel, e mais umas duas pessoas, que
o acusado não se lembra. A celebração foi muito rápida. O acusado não sabe dizer a razão
de constar na certidão de casamento religioso com efeito civil, como local da celebração, a
Igreja Batista, acreditando ser "algo do cartório". O acusado disse que sua única
participação foi em dar a bênção. No momento do casamento, o pai do acusado estava
consciente, tendo até sorrido de felicidade na ocasião. O acusado sabe que seu pai
namorava com a D.SOCORRO. O Sr. SEBASTIÃO chegou a falar, por mais de uma vez, ao
acusado sobre sua intenção em se casar com a D. SOCORRO e, depois de o acusado ter-lhe
dito de modo mais enérgico que isso era assunto dele, Sr. SEBASTIÃO, uma decisão dele e
não do acusado, ele parou mais de comentar. O acusado possui irmãos. O acusado não
sabe o que motivou a ação que redundou na anulação do casamento do seu pai. O acusado
desconhece sobre o casamento ser algo fraudulento. O acusado não sabe quando seu pai
faleceu. O acusado não sabe quanto tempo após o casamento seu pai faleceu. Sabe que o
Sr. SEBASTIÃO não chegou a sair do hospital depois do casamento. Pelo o que o acusado
sabe, quem recebia a pensão era a esposa do seu pai, no caso, a D. SOCORRO. Pelo o que
o acusado ficou sabendo, a D. SOCORRO tinha um cuidado bem grande com a sua irmã
GILVÂNIA, até porque esta é especial, então, o acusado acredita que a D. SOCORRO tenha
contribuído, sim, com parcela da pensão. Não foi o acusado quem levou a documentação
do casamento para o cartório e não soube dizer quem foi o responsável por isso. O Sr.
SEBASTIÃO morou muito tempo no interior e chegou a manifestar para o acusado sua
vontade de voltar a morar lá, tendo, inclusive, viajado certa vez com a D. SOCORRO para
lá. Pelo o que o acusado sabe, a documentação do casamento tramitou em Solânea, mas,
repetiu que não sabe de nada a respeito. O acusado sabe que a D.AURENICE ia muito à sua
igreja, no bairro de Miramar, quando a mãe dela era viva. O contato que o acusado tinha
com a Sra. AURENICE era a que qualquer pastor tem com aqueles que frequentam sua
Igreja, não passando de uma "amizade sacerdotal", nada além disso. Além de pastor, o
acusado é hoje radiologista. Na época dos fatos, o acusado não era radiologista, mas,
trabalhava em plantões, nos hospitais. Quem convivia com seu pai era a sua irmã. As irmãs
do acusado trabalham, só sendo dependente a GILVÂNIA. O acusado foi ouvido no juízo
cível e explicou tudo o que está dizendo aqui, mas, não acompanhou aquele processo de
perto. De forma alguma, seu pai estava no estado inconsciente que está descrito na
sentença cível. Em nenhum dos AVCs do seu pai ele ficou inconsciente ou sem reconhecer
as pessoas, ficando apenas debilitado nos membros superiores e inferiores. O acusado
chegou a dar carona à acusada até o local em que ela daria entrada no pedido de pensão,
apontando para o local em que ele, acusado, acreditava ser o competente para receber o
pedido. Esta foi a única participação que o acusado teve no procedimento de pensão,
nunca a acompanhou. O acusado não sabe quem pagou pelo casamento no cartório, mas,
acredita que tenha sido os nubentes. O acusado não chegou a ler as declarações da
acusada no IPM. O acusado nunca conversou com a D. SOCORRO sobre o casamento dela
com o Sr. SEBASTIÃO. O acusado acredita que sua irmã GILVÂNIA se sustenta e a suas
filhas com o benefício que recebe por causa do seu problema de saúde. Sua irmã GILVÂNIA
nunca trabalhou por ter um retardo. Quando seu pai era vivo, ele residia com GILVÂNIA e
um cuidava do outro, sendo que seu pai era quem sustentava a casa. O acusado não é
muito próximo dos seus irmãos por falta de tempo, mas, procura sempre visitar sua irmã
GILVÂNIA. Seu pai sempre externou para o acusado a preocupação que ele tinha com o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 17:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214a5d9f53
futuro de GILVÂNIA, tendo o acusado tranquilizado o pai, naquela ocasião, lembrando-lhe
que Deus cuida de todos.

Ao ser interrogada, em juízo (Evento 175, Docs. 13/18), a acusada MARIA DO SOCORRO
negou serem verdadeiros os fatos narrados na denúncia, afirmando que jamais aceitaria
um ato mentiroso desses. A acusada não tem mais idade para este tipo de coisa e também
porque gosta da verdade. A acusada se casou com o Sr. SEBASTIÃO no hospital, mas, já
havia dado entrada antes. Esclareceu que não foi por interesse no salário dele. A acusada
conversava muito com o Sr. SEBASTIÃO e eles queriam se casar, sendo do conhecimento
de todos, bem como da família, que concordava com a união. O Sr. SEBASTIÃO tinha 72
anos quando se casou com a acusada e era lúcido. A acusada chegou a namorar com o Sr.
SEBASTIÃO antes de se casarem. A acusada soube que ele sofreu o AVC porque ela sempre
o acompanhava na Igreja e ele frequentava sua casa. A acusada conheceu o Sr. SEBASTIÃO
por volta do ano de 1998. O casamento foi no dia 30 JUL 11 e ele faleceu no dia 26 AGO 11.
O Sr. SEBASTIÃO ficou sempre no apartamento, se ele foi para a UTI, ele foi mais para o
final, depois do casamento. Ele ficou pouco tempo na UTI. O casamento ocorreu dentro do
apartamento do Hospital Memorial São Francisco e quem estava na hora foi a acusada, o
Sr. GENILDO e o seu filho, bem como uma moça que estava lá na hora, administrando as
medicações. O Sr. SEBASTIÃO estava falando e estava lúcido, no momento do casamento.
A acusada nega ter admitido que o seu casamento foi combinado com o acusado GENILDO,
acreditando que a tenham interpretado mal. A acusada jamais disse que seu casamento
com o Sr. SEBASTIÃO fora uma fraude, tanto ela como ele queriam se casar. Chegaram a
acompanhar o Sr. SEBASTIÃO: a acusada, o neto dele, que é filho do Sr. GENILDO, GERUSA
e GENILDO. Só quem não ficou lá foi a filha mais nova, GILVÂNIA, porque ela não tem
condição de cuidar nem de si própria. São filhos do Sr. SEBASTIÃO: GERUSA, GEÍSA,
GILVÂNIA, GENILDO e o mais velho GENILSON. Este último dificilmente ia ao Hospital visitar
o pai, pois trabalhava na rua. Quem dependia da aposentadoria do Sr. SEBASTIÃO eram:
VÂNIA e GERUSA, que tem 2 netas, cuja mãe, filha de GERUSA, tem deficiência. O Sr.
SEBASTIÃO sempre conversava com a acusada sobre a situação das suas filhas e ela
sempre se comprometeu a continuar ajudando-as, caso ele viesse a falecer, como de fato o
fez até data que foi suspenso. Afirmou que VÂNIA toma medicação caríssima e elas não
têm condições de comprá-los. Mesmo assim, o casamento não se deu como forma de
solucionar aquela dependência financeira, até porque a acusada não aceitaria uma coisa
dessas. A acusada trabalhava como funcionária do estado e, por isso, não precisava da
pensão. Apenas requereu o benefício previdenciário por ter direito a tal. A acusada era
viúva há 25 anos quando se casou com o Sr. SEBASTIÃO. Este senhor não estava
desenganado pelos médicos na ocasião do casamento. A acusada não foi só para requerer
a pensão, tendo sido levada pelo acusado GENILDO, mas, isto não foi condicionado a
qualquer exigência de que a acusada teria que repassar a ele alguma parcela dos futuros
proventos. Isto não existiu. A acusada recebeu regularmente os proventos da sua pensão
até FEV 2019, quando eles foram suspensos. A pensão foi suspensa porque uma pessoa
conseguiu a xerox da certidão de óbito e deu entrada. A acusada soube da sentença
proferida pelo juízo cível e atribui a anulação do casamento ao fato de o juiz não ter
escutado a acusada e os filhos do Sr. SEBASTIÃO. Foi este quem ligou para o cartório no
interior, pois ele tencionava morar lá. O casamento se deu no leito do hospital porque foi
da vontade do Sr. SEBASTIÃO. Os filhos sabiam do casamento, mas, ninguém foi porque
cada um tinha a sua ocupação. Também houve o casamento civil, tudo no mesmo dia, pois
ele já tinha dado entrada, só chegando a documentação para o Sr. SEBASTIÃO assinar.
Quem levou a documentação foi um moço, que a entregou ao filho GENILDO. A acusada
conhece a Sra. AURENICE de vista, da Igreja. Todos na Igreja se cumprimentam, mas, a
acusada, apesar de cumprimentar todos, tem amizade com poucos e a Sra. AURENICE não
faz parte deste círculo, quem faz é SILVANA. O cartório da Sra. AURENICE foi escolhido
porque ela era conhecida do Sr. SEBASTIÃO. A acusada sabe que quem pagou pelo
casamento foi o filho porque o Sr. SEBASTIÃO não podia fazê-lo, pois estava no hospital. A
acusada ratificou que o casamento foi verdadeiro e motivado pelo sentimento que ambos
tinham um pelo outro. A acusada não se arrepende de nada do que fez e faria tudo de
novo, pois tudo o que a acusada faz é bem pensado. A acusada é formada no curso
superior de comunicação social - jornalismo, mas, não exerceu, pois precisava cuidar dos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 17:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214a5d9f53
filhos, por isso trabalhou no RH da Casa Civil da Prefeitura, tendo se aposentado em tal
cargo. A acusada foi sozinha para ser ouvida no quartel, não foi acompanhada de qualquer
advogado. A acusada sabe o significado do verbo "tramar". A acusada ia muito tensa
quando era chamada para ser ouvida no quartel e, por isso, pode ter se expressado mal
quando foi interrogada, pois nunca passou por uma situação desta, uma vez que não é
acostumada a "coisas erradas". A acusada não leu o inteiro teor das suas declarações
prestadas no IPM, lendo apenas algumas partes. A acusada não confirma as declarações
que prestou no IPM, insistindo no fato de que o seu casamento não foi uma trama. A
acusada namorou com o Sr. SEBASTIÃO por volta de 3 anos antes de se casar. O Sr.
SEBASTIÃO combinou com a acusada para que, após ele falecesse, ela continuasse
prestando assistência para sua filha GILVÂNIA, tendo a acusada concordado, até porque ela
realmente precisava. Apesar de morar mais distante, sempre que que dava visitava
GILVÂNIA, assim, como o faz até hoje. Esclareceu que, mesmo hoje, após a suspensão da
pensão do Sr. SEBASTIÃO, a acusada ajuda a Sra. GILVÂNIA, não por meio de repasse de
dinheiro em espécie, mas, sim, comprando algum medicamento que ela esteja precisando,
sempre dentro das possibilidades da renda da acusada. O sentimento que a acusada tem
para com GILVÂNIA é de madrasta e sabe que ela não tem a menor condição de prover e
administrar a própria vida.

O MPM nada requereu na fase no art. 427 do CPPM, tendo a DPU juntado documentos (Processo nº 7000056-
07.2020.7.07.0007, eventos 180 e 185).

A acusada MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BRAGA constituiu como seus Advogados os Drs. JÚLIO
DEMETRIUS DO NASCIMENTO SOARES, OAB/PB 19.622, e WALTER LÚCIO B. TEIXEIRA FILHO, OAB/PB 20.367
(Processo nº 7000056-07.2020.7.07.0007, eventos 192 e193).

O Parquet apresentou suas alegações escritas em 16/1/2021 (Processo nº 7000056-07.2020.7.07.0007,
evento 203), ao passo que a Defesa da Acusada MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BRAGA as apresentou em
26/1/2021 (Processo nº 7000056-07.2020.7.07.0007, evento 209) e do Acusado GENILDO ALVES DINIZ, em
4/2/2021 (Processo nº 7000056-07.2020.7.07.0007, evento 211).

Em 11/3/2021, a Juíza Federal da Justiça Militar Maria do Socorro Leal proferiu Sentença monocrática (evento
1, doc. 1), da qual o Apelante foi intimado em 19/3/2021 (Processo nº 7000056-07.2020.7.07.0007, evento
234), interpondo seu apelo em 21/3/2021 (Processo nº 7000056-07.2020.7.07.0007, evento 236).

Em 30/3/2021, a Sentença transitou em julgado para o MPM e, em 13/4/2021, para a Defesa da Acusada
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BRAGA (Processo nº 7000056-07.2020.7.07.0007, evento 247).

Em suas Razões de Apelação, a Defensoria Pública da União requer, preliminarmente, a rejeição da
Denúncia, com a consequente nulidade da Ação Penal desde o seu início. Caso ultrapassada a preliminar, a
Defesa pleiteia a absolvição do Apelante pela atipicidade da conduta narrada na Denúncia, uma vez que, ao
viso defensivo, os autos comprovaram a regularidade do casamento tido entre a Sra. Maria do Socorro de
Oliveira Braga e o Sr. Sebastião Alves Diniz. Por fim, requer a absolvição do Apelante em face da inexistência
de provas suficientes para sustentar o Édito Condenatório (evento 1, doc. 4).

Em Contrarrazões, o Parquet requereu a rejeição da preliminar defensiva e, no mérito, o desprovimento do
Apelo (evento 1, doc. 5).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Exma. Sra. Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifestou-se pela mantença integral da Sentença vergastada,
com o indeferimento dos pleitos defensivos (evento 6).

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 17:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214a5d9f53
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, deve ele ser conhecido.

Faz-se forçoso, antes de adentrar o mérito, analisar a preliminar erigida pela Defesa.

PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA E CONSEQUENTE NULIDADE DA AÇÃO PENAL DESDE SEU
INÍCIO

Aduz a Defesa, ao final de suas Razões de Apelação:

"Preliminarmente, a rejeição da denúncia, com a consequente nulidade da ação penal
desde o seu início".

O pleito Defensivo, contudo, não comporta conhecimento.

Observa-se que o referido foi inaugurado em sede de Apelação, razão pela qual a insurgência se revela
alcançada pela preclusão. Nesse sentido, dispõe o Código de Processo Penal Militar:

Oportunidade para a arguição

Art. 504. As nulidades deverão ser arguidas:

a) as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações escritas;

b) as ocorridas depois do prazo das alegações escritas, na fase do julgamento ou nas
razões de recurso.

Parágrafo único. A nulidade proveniente de incompetência do juízo pode ser declarada a
requerimento da parte ou de ofício, em qualquer fase do processo.

Tem-se por certo, outrossim, que a suposta nulidade em questão não detém natureza absoluta, uma vez que
a eventual análise incorreta da Denúncia e dos elementos de prova apresentados pelo Ministério Público
Militar no caderno pré-processual não reúnem atributos que extrapolem a esfera dos interesses individuais
do Acusado, de forma que sua irresignação poderia ter sido objeto de Habeas Corpus, o que não ocorreu.

Em avançado, observa-se que tampouco a Defesa apresentou fundamentação para o seu pedido, limitando-
se a apresentar, ao longo de suas Razões de Apelação, as "RAZÕES PARA A REFORMA DA SENTENÇA", sem
dedicar, no entanto, qualquer argumento direcionado à anulação do Édito Condenatório.

Por fim, constata-se que já houvera o Juízo a quo proferido a devida Sentença, de forma que não há como,
em sede de Apelação, discutir o recebimento da Denúncia, conforme já decidido por esta Corte, senão
vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
PECULATO-FURTO. ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECEPTAÇÃO. ART. 254 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO
DO DECRETO CONDENATÓRIO. NÃO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO MINISTERIAL.
MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. ALCANCE DO RECURSO MINISTERIAL.
RAZÕES DO APELO. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. FAVORECIMENTO REAL. ART. 351 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. DOLO CONFIGURADO. POSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO
PARCIAL. UNANIMIDADE.
A jurisprudência desta Corte Castrense firmou entendimento no sentido de que
é incabível a discussão de inépcia da denúncia em sede de Apelação. Além disso,
como cediço, a alegação de nulidade, além de requerer a demonstração cabal do prejuízo
suportado pela Parte, em atenção ao brocardo pas de nullite sans grief, consoante a dicção

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 17:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214a5d9f53
do art. 499 do CPPM, segue o rito processual estabelecido no art. 504 do referido Código
Processual, de sorte que, atendendo ao comando da alínea "a" do citado dispositivo, as
nulidades da instrução devem ser indicadas até a apresentação das alegações escritas, o
que de fato ocorreu nos presentes autos, de sorte que, devidamente analisados pelo Juízo
de primeiro grau em sua Sentença, os argumentos foram enfrentados e devidamente
refutados. Plenamente identificada a individualização das condutas na petição inicial que,
inclusive, apontou as circunstâncias necessárias à configuração do crime, não há que se
falar em eventual violação dos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, tampouco da
alegada inépcia da Denúncia. Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão unânime. A conduta
nuclear do delito descrito no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar reside na ação de
subtrair, verbo que designa surrupiar, retirar, tirar às escondidas. Vale dizer que, para a
configuração do delito de peculato-furto, não só se deve identificar a efetiva subtração,
como também, e principalmente, que o agente tenha atuado valendo-se da sua função de
militar como meio facilitador do crime. Como cediço, constitui ônus da Defesa comprovar a
excludente de culpabilidade referente ao estado de necessidade exculpante, previsto no
art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a
caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado. Não provimento do apelo
defensivo. Decisão unânime. A alegação de que o perigo de dano e a gravidade e atitude
do réu após o crime seriam desfavoráveis não se evidencia na medida em que a granada
pertencente à Força Terrestre, apesar de ter sido subtraída com o argumento de que
serviria para a defesa pessoal do Réu, sequer chegou a ser utilizada, tampouco serviu ao
tráfico, como frequentemente acontece em delitos desse jaez. É cediço que o Princípio da
Individualização da Pena permite que o Julgador, dentro dos limites abstratamente
cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a prevenção e a repressão do
crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de discricionariedade em todas as fases
da dosimetria. A interposição do Recurso de Apelação pelo MPM, ao manifestar o seu
inconformismo com a absolvição do Réu, pretendeu, nas Razões recursais, a condenação
pela receptação ou, subsidiariamente, pelo delito de favorecimento real, o que se coaduna
com o entendimento doutrinário e jurisprudencial dos Pretórios no sentido de que o efeito
devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante.
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise
pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões. O
delito de favorecimento real, descrito no art. 351 do CPM, caracteriza-se pela assistência
dada ao delinquente após a prática do crime, com vistas a tornar seguro o crime. A
conduta típica é de prestar auxílio ao criminoso, que significa ajudar, colaborar ou dar
assistência ao criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação. O elemento
subjetivo do tipo penal em comento é o dolo consistente no intuito de tornar seguro o
proveito do crime. Provimento parcial do apelo ministerial. Decisão unânime.
(STM. Apelação nº 7000514-40.2020.7.00.0000. Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO.
Data de Julgamento: 17/12/2020. Data de Publicação: 3/2/2021.)

Pelo exposto, voto pelo não conhecimento da presente Preliminar.

MÉRITO

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença da Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da
7ª CJM, de 11/3/2021, que condenou os civis MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BRAGA e GENILDO ALVES
DINIZ, ora Apelante, pelo crime de estelionato, art. 251 do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o
direito a apelar em liberdade, a ser cumprida em regime inicial aberto, suspensa condicionalmente pelo
prazo de 2 (dois) anos. Na mesma oportunidade, foram os Acusados absolvidos do delito de falsidade
ideológica, art. 312 do CPM. Apenas o civil GENILDO ALVES DINIZ apelou (evento 1, doc. 2).

A Defesa pleiteia a absolvição do Apelante pela atipicidade da conduta narrada na Denúncia, uma vez que,
ao seu viso, os autos comprovaram a regularidade do casamento tido entre a Sra. Maria do Socorro de
Oliveira Braga e o Sr. Sebastião Alves Diniz. Por fim, requer a absolvição do Apelante, em face da
inexistência de provas suficientes para sustentar o Édito Condenatório

Não há, porém, como os intentos defensivos prosperarem.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 17:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214a5d9f53

A instrução processual reuniu provas suficientes para indicar a existência de fraude operada pelo Apelante,
que, sendo pastor, realizou cerimônia de casamento de seu próprio genitor, o servidor civil aposentado do
Exército Brasileiro Sr. SEBASTIÃO ALVES DINIZ, com a Sra. MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BRAGA.

O casamento, entretanto, deu-se em 1º/7/2011, enquanto seu pai convalescia em decorrência de acidente
vascular cerebral (AVC) terminal que, infelizmente, motivou o seu falecimento em 26/8/2011.

A despeito das afirmações do Apelante no sentido de que o casamento fora realizado de forma regular,
estando seu genitor com discernimento suficiente para com ele consentir, os Autos reuniram uma série de
elementos para apontar o contrário: que, na verdade, o casamento tratou-se de uma fraude para transferir a
aposentadoria percebida por seu genitor para a Sra. Maria do Socorro, condenada pelo Juízo a quo na
condição de corré.

A suposta cerimônia de casamento se deu menos de 2 (dois) meses antes da morte do já idoso Servidor civil
aposentado, cuja saúde estava debilitada, restando, portanto, questionada sua capacidade de manifestar a
vontade de casar-se, requisito indispensável para tal.

Esse fato, entretanto, foi camuflado por meio da certidão de casamento religioso com efeito civil lavrada
pelo próprio Apelante na condição de pastor. Assim, ao invés de atestar que a suposta cerimônia teria se
realizado em um nosocômio, certificou falsamente que o matrimônio ocorrera na sede da Igreja Batista Vida
de Tambauzinho, na cidade de João Pessoa/PB.

Soma-se, ainda, a constatação de que o Cartório escolhido para os trâmites do matrimônio ser o de
Solânea/PB, cidade que dista mais de 100 km (cem quilômetros) da cidade de João Pessoa/PB, sede da Igreja
e do Hospital Memorial São Francisco, em que permaneceu internado o Sr. Sebastião até a data de sua
morte.

É de saltar os olhos as intrincadas relações existentes entre a Igreja em que o Apelante é pastor e os demais
envolvidos nos Autos. O Sr. Sebastião, a Sra. Maria do Socorro e a Oficiala do Registro de Solânea/PB eram
todos fiéis da Igreja do Apelante.

Assim, há uma confluência de elementos advindos dos Autos a indicar que o suposto casamento havido
entre o Sr. Sebastião e a Sra. Maria do Socorro não passou de um meio de conferir uma aparência de
regularidade à fraude que consistia em transferir os proventos daquele a esta.

Primeiro, observa-se que a cerimônia foi realizada pelo próprio Apelante que, em verdade, é filho do Sr.
Sebastião.

Segundo, a Sra. Socorro era fiel da Igreja em que o Apelante era pastor.

Terceiro, a Oficiala do Cartório que ficou responsável pelos trâmites do matrimônio do Sr. Sebastião era
também fiel da Igreja em que o Apelante era pastor. Nem mesmo os mais de 100 km (cem quilômetros) que
separam a cidade de João Pessoa/PB do Cartório de Solânea/PB impediram que todas as pessoas envolvidas
nesse falso casamento tivessem ligação íntima com o Apelante.

Sobre o ponto, aduz a Defesa:

Ora, é perfeitamente compreensível que o Sr. Sebastião Alves tenha optado pela
formalização do seu matrimônio com a Sra. Maria do Socorro através do cartório de uma
colega, a qual já conhecia, junto com a mãe, desde muitos anos. Portanto, já tinha
estabelecida uma relação de confiança com a Sra. AURENICE.

É necessário pontuar que a o Sr. Sebastião já havia entrado em contato com a Sra.
Aurenice MUITO ANTES mesmo de ser hospitalizado, a fim de tratar de assuntos do
matrimônio, o que comprova a sua manifestação clara de vontade em casar-se com a Sra.
Maria do Socorro por intermédio do cartório localizado na cidade de Solânea/PB.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 17:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214a5d9f53
Crê-se sim que a escolha do Cartório de Solânea/PB se deu em função dos laços de amizade e de confiança
que existiam entre as partes envolvidas. Ademais, questiona-se: que outro cartório aceitaria o pedido de
habilitação de casamento de um senhor de mais de 70 (setenta) anos internado em uma UTI em razão de
ter sido acometido por um AVC? Pensa-se que nenhum. Foi por meio desses laços que o Apelante atingiu seu
desiderato criminoso.

As peculiaridades da escolha do Cartório em questão não podem ser tidas como meras coincidências, devem
sim ser cotejadas com o restante do conjunto probatório, que revelou a necessidade do Apelante tentar
encobrir os indícios que pudessem causar estranhamento a quem quer que tivesse acesso aos documentos
referentes àquele casamento.

Fez-se necessário, então, a falsidade das informações constantes da documentação, registrando-se a
realização do casamento fora do hospital. Outrossim, a Certidão de Casamento Religioso com efeito civil,
datada de 1º/7/2011, foi expedida não em João Pessoa/PB, mas em Solânea/PB.

Quarto, os requerimentos de habilitação ao casamento, supostamente assinados pelo Sr. Sebastião, datam
de 1º/6/2011, sendo certo que, nessa data, estava ele internado na UTI do já referido hospital.

O AVC que acometeu o ex-Servidor Civil ocorreu em 19/5/2011, ou seja, poucos dias antes da malfadada
assinatura. É inconcebível que o Sr. Sebastião, cerca de 10 (dez) dias após ser acometido por grave
emergência de saúde, tenha tratado dos preparativos de seu casamento, no leito de uma UTI, enquanto
lutava por sua vida.

Não prospera, assim, a argumentação da Defesa de que o requerimento de habilitação constituiria prova da
lucidez do Sr. Sebastião, uma vez que, no sentido contrário, tal documento representa elemento probatório
de que o casamento foi realizado a despeito da delicada condição médica do idoso.

Quinto, o Sr. Sebastião, idoso, havia recém deixado a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Memorial São
Francisco e convalescia em razão de um grave Acidente Vascular Cerebral que o vitimou após 2 (dois)
meses do casamento.

Sexto, não há provas seguras de que, de fato, a cerimônia teria ocorrido, uma vez que fora, em tese,
testemunhado, somente pelo Apelante, que a realizou, e por seu filho, que sequer fora ouvido, sendo certo
que nenhum convidado da Sra. Socorro ou mesmo os demais irmãos do Apelante estavam presentes. Nesse
sentido, a Sra. Socorro esclareceu que "Os filhos sabiam do casamento, mas, ninguém foi porque cada um
tinha a sua ocupação".

A Sra. Maria do Socorro afirmou, ainda, que uma das funcionárias do hospital teria presenciado o momento
da cerimônia, uma vez que, naquele momento, administrava as medicações do seu consorte. O Apelante,
por sua vez, declarou que, fora o seu filho, duas outras pessoas presenciaram o ato, porém não se recordava
delas.

Ora, resta claro que o casamento se deu de uma forma, no mínimo, clandestina, uma vez que, com exclusão
dos diretamente nela envolvidos, ocorreu tão só aos olhos do filho do Apelante. Da mesma forma, esse
momento, que geralmente é considerado especial na vida das pessoas, não restou registrado por nenhuma
fotografia ou vídeo, de forma que a única lembrança daquele dia foi a documentação burocrática necessária
para os trâmites legais.

Não revela, assim, qualquer espanto que a Sra. Maria do Socorro tenha, em seu interrogatório em Juízo,
confundido a data de seu suposto casamento.

Sétimo, o próprio Apelante, ao esclarecer o grau de lucidez de seu pai, afirmou, em Juízo, que ele "estava
consciente, tendo até sorrido de felicidade na ocasião". Ora, a afirmação de que o sorriso do Sr. Sebastião,
que, inclusive, estava sendo medicado durante a cerimônia, fora utilizado como a confirmação de sua
consciência, pelo contrário, milita no sentido de que não havia condições suficientes para uma plena
manifestação de consentimento.

Dessa forma, resta, a essa altura, suficientemente esclarecido que o Sr. Sebastião não estava em condições

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 17:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214a5d9f53
de se casar, razão pela qual os argumentos defensivos de que existia um relacionamento anterior entre o Sr.
Sebastião e a Sra. Maria do Socorro, bem como de que ele manifestava o interesse em se casar, não são
aptos a infirmar a ocorrência do crime de estelionato, uma vez que, independentemente do suposto namoro
havido entre eles antes da hospitalização, fato é que foi o casamento entre ambos que possibilitou a
habilitação da Sra. Maria do Socorro na condição de pensionista perante a Administração Militar. Ressalta-se,
conforme apurado nos autos, eles sequer coabitaram.

Igualmente, a conclusão de que houve falta de aptidão para consentir afasta a necessidade de realização de
perícia grafotécnica quanto aos documentos supostamente assinados pelo Sr. Sebastião, uma vez que, ainda
que eventualmente verdadeiros, teriam sido eles obtidos de maneira irregular, com o fito exclusivo de
ludibriar a Administração Castrense.

Oitavo, a Sra. Maria do Socorro, durante o tempo em que recebeu a pensão do Sr. Sebastião, repassava uma
parte dos valores ao Apelante, a quem incumbia, por sua vez, o repasse de quantias para sua irmã Gerúsia.
Os extratos bancários da Sra. Maria do Socorro constantes dos Autos, indicam saques no início do mês, nos
valores de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), logo após os
depósitos efetuados pela Administração Militar.

Conclui-se, portanto, que o Parquet conseguiu reunir provas suficientes no sentido de esclarecer, para além
de dúvidas razoáveis, que o Apelante foi elemento essencial de uma complexa fraude para possibilitar a
transferência dos recursos então percebidos pelo servidor civil aposentado do Exército Brasileiro Sr.
Sebastião Alves Diniz à Sra. Maria do Socorro de Oliveira Braga que, por sua vez, devolvia parte dos recursos
ao Apelante.

É dizer em outras palavras, o suposto casamento não detinha nenhum outro propósito, senão o de conferir
aparência regular à fraude do Apelante e da Sra. Maria do Socorro.

Não foi outra a conclusão da Sentença da 6ª Vara de Família da Comarca de João Pessoa/PB, datada de
9/1/2017, em que se lê:

E, neste caso, a habilitação do casamento foi processada no Cartório do Registro Civil da
distante Comarca de Solânea, mas com o ato matrimonial religioso com efeito civil
celebrado nesta cidade, pelo pastor GENILDO ALVES DINIZ, filho do nubente SEBASTIÃO
ALVES DINIZ, sem autorização da autoridade judicial competente, em um quarto de
hospital, com o nubente no leito hospitalar, acometido de um AVC, em estado terminal,
sedado, hemiplégico, portanto sem ter a mínima condição de exprimir sua vontade, como
bem retratado nas fotografias de fls. 700 e no prontuário médico apresentado com a inicial.

Então, como se diz, contra fatos não há argumentos. E o que se ínfero dos fatos apurados
no mundo dos autos é que o casamento foi uma verdadeira trama criminosa que envolveu
a ré Maria do Socorro de Oliveira Braga, a Oficiala do Registro Civil de Solânea, o pastor
celebrante do ato matrimonial e as testemunhas. Enfim, tudo foi uma grande armação,
convergindo nitidamente a um único propósito: de fraudar o INSS com a concessão de uma
pensão por morte indevida.

Constatada autoria e materialidade e afastados os argumentos defensivos, faz-se forçoso o indeferimento do
Apelo.

Pelo exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença vergastada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 15/09/2021 15:05:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121c1811e8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000315-81.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando os demais Ministros desta Corte, pelo não conhecimento da preliminar arguida pela
Defesa, de "rejeição da denúncia com a consequente nulidade da ação penal desde o seu início". No mérito,
também acompanhando a unanimidade, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação
interposto pela Defensoria Pública da União para manter íntegra a Sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pela
Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, que, dentre outras decisões, condenou o Civil GENILDO
ALVES DINIZ à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no delito previsto no art. 251, caput, do CPM
(estelionato), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto (evento 1 - 1-SENT).
A Defensoria Pública da União, ao expor os requerimentos finais em suas Razões de Apelação, pleiteou,
"preliminarmente, a rejeição da denúncia, com a consequente nulidade da ação penal desde o seu início".
No entanto, consiste em pedido sem qualquer fundamentação, que foi suscitado apenas ao final das Razões
Recursais, de modo isolado. Não foi apontado o amparo legal da pleiteada rejeição da Denúncia - não se sabe
em qual das hipóteses do art. 78 do CPPM se fundamenta esse pleito - nem foi indicado o dispositivo
constitucional ou infraconstitucional violado pela Decisão de recebimento da Inicial ou por qualquer outro ato
processual. Por conseguinte, não há notícia de nenhum prejuízo a justificar a nulidade do feito desde o início.
Na verdade, tudo leva a crer que o pleito ora em análise foi inserido neste Apelo de maneira equivocada, por
um descuido da Defesa.
Ainda que assim não fosse, não há como pretender, agora, em sede de Apelação, a rejeição da Denúncia com a
nulidade da Ação Penal Militar. De fato, depois de recebida a Inicial Acusatória, caberia à Defesa se insurgir
contra essa Decisão de recebimento por meio de Recurso em Sentido Estrito, o que não foi feito. Poderia,
também, ter pleiteado o trancamento da Ação Penal por falta de justa causa ou, ainda, arguido a nulidade do
processo por inépcia da Denúncia, o que também não foi feito. Em outras palavras, não houve qualquer
insurgência quanto à Exordial antes do presente Apelo.
Ora, e o pleito de nulidade decorrente da rejeição da Denúncia, além completamente esdrúxulo e
despropositado, não é passível de exame em sede de Apelação. Afinal, o art. 504, alínea "a", do CPPM,
determina que as nulidades da instrução do processo sejam arguidas no prazo para a apresentação das
Alegações Escritas, sob pena de preclusão.
Confira-se, nesse sentido, o seguinte julgado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
PECULATO-FURTO. ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. RECEPTAÇÃO. ART. 254 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO
ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. (...). A jurisprudência desta Corte Castrense firmou
entendimento no sentido de que é incabível a discussão de inépcia da denúncia em
sede de Apelação. Além disso, como cediço, a alegação de nulidade, além de
requerer a demonstração cabal do prejuízo suportado pela Parte, em atenção ao
brocardo pas de nullite sans grief, consoante a dicção do art. 499 do CPPM, segue o
rito processual estabelecido no art. 504 do referido Código Processual, de sorte que,
atendendo ao comando da alínea 'a' do citado dispositivo, as nulidades da instrução
devem ser indicadas até a apresentação das alegações escritas, o que de fato ocorreu

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 15/09/2021 15:05:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121c1811e8
nos presentes autos, de sorte que, devidamente analisados pelo Juízo de primeiro grau em sua
Sentença, os argumentos foram enfrentados e devidamente refutados. Plenamente identificada
a individualização das condutas na petição inicial que, inclusive, apontou as circunstâncias
necessárias à configuração do crime, não há que se falar em eventual violação dos Princípios
da Ampla Defesa e do Contraditório, tampouco da alegada inépcia da Denúncia. Preliminar de
nulidade rejeitada. Decisão unânime. (...)." (STM - Apelação nº 7000514-40.2020.7.00.0000.
Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgado em 17/12/2020. Publicado em
3/2/2021). (Grifo nosso.)
Por conseguinte, na fase em que se encontra o presente feito, resta ultrapassada qualquer alegação contra o
recebimento da Denúncia, apenas cabendo à parte se insurgir contra a Sentença condenatória.
Ante o exposto, votei pelo não conhecimento da preliminar de "rejeição da denúncia com a
consequente nulidade da ação penal desde o seu início", suscitada pela Defesa.
Quanto ao mérito, a DPU pleiteia a absolvição de GENILDO ALVES DINIZ com fulcro no art. 439, alíneas "b" e
"e", do CPPM, sob o argumento de que não houve vício de vontade de seu pai - Sr. SEBASTIÃO ALVES DINIZ -
ao se casar com a Acusada MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BRAGA. Assim, rechaça as acusações de que a
celebração do casamento foi fraudulenta e de que o Acusado celebrou o ato com o ardil de lesar o Erário
(evento 1 - 4-RAZAPELA).
Consta na Denúncia que, supostamente em 1º de julho de 2011, o civil GENILDO ALVES DINIZ, pastor da Igreja
Batista Vida, celebrou o casamento religioso entre seu pai - o servidor civil aposentado do Exército SEBASTIÃO
ALVES DINIZ - e a civil MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BRAGA. Essa celebração teria ocorrido no Hospital
Memorial São Francisco, em João Pessoa/PB, onde o então servidor aposentado estava internado em razão de
um AVC (acidente vascular cerebral). A certidão civil do casamento foi obtida no Cartório de Registro Civil de
outro município: Solânea/PB, onde atuava a Oficial Substituta do Registro Civil AURENICE MEDEIROS SANTOS
DE CARVALHO, que, de acordo com a Acusação, frequentava a Igreja liderada pelo Acusado.
Ainda de acordo com a Inicial, após o falecimento de SEBASTIÃO ALVES DINIZ, ocorrido em 26 de agosto de
2011, a Acusada MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BRAGA apresentou a certidão de casamento perante a
Administração Militar, habilitando-se como pensionista. O MPM aponta que ela recebeu indevidamente valores
da pensão a partir de setembro de 2011, transferindo mensalmente ao Acusado GENILDO ALVES DINIZ
quantias que variavam de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). O
recebimento da pensão cessou em março de 2019, por determinação da 6ª Vara de Família da Comarca da
Capital do Estado da Paraíba, tendo em vista que, em 2017, o casamento havia sido anulado, com fulcro no art.
1.550, inciso IV, do Código Civil (matrimônio contraído por incapaz de consentir ou manifestar de modo
inequívoco o consentimento). A Denúncia aponta que o prejuízo causado à Administração Militar foi de R$
544.332,48 (quinhentos e quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos).
Cumpre-nos, então, perquirir acerca da ocorrência dos fatos narrados na Denúncia. Para tanto, observemos,
inicialmente, o que os Acusados e as testemunhas afirmaram, em síntese, em Juízo.
O Acusado GENILDO ALVES DINIZ, ao ser interrogado, negou a acusação. Confirmou que, como pastor da Igreja
Batista Vida, celebrou o casamento religioso entre seu pai - o servidor civil aposentado do Exército SEBASTIÃO
ALVES DINIZ - e a Acusada MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BRAGA. Afirmou que a celebração ocorreu no
Hospital Memorial São Francisco (em João Pessoa/PB), onde seu pai estava internado em razão de um AVC. O
interrogando afirmou que o AVC deixou seu pai sem forças nos braços e nas pernas. Alegou não saber a razão
pela qual consta na certidão de casamento religioso com efeito civil a informação de que o casamento foi
celebrado na Igreja Batista Vida, acreditando ser "algo do cartório". Negou que, no momento dos fatos, o
pensionista estivesse na UTI ou mesmo inconsciente; disse que, na verdade, ele estava bastante consciente de
tudo o que estava ocorrendo e que, anteriormente, por mais de uma vez, já havia manifestado seu interesse
em se casar com a Acusada, de quem era namorado. Afirmou que a única atuação do interrogando nos fatos
foi receber a documentação, assiná-la e abençoar o casamento, não tendo qualquer participação quanto ao
registro do ato em cartório, não tendo contribuído nem mesmo com o pagamento das custas. Confirmou ter

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 15/09/2021 15:05:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121c1811e8
notícia de que a documentação do casamento tramitou no município de Solânea/PB, mas negou saber algo a
respeito. Disse que seu pai morou por muito tempo no interior e que já havia manifestado sua vontade de
voltar, tendo, inclusive, viajado com a Acusada para lá. Relatou que a Sra. AURENICE frequentava sua Igreja e
que seu contato com ela se limitava a uma mera "amizade sacerdotal". Confirmou ter dado carona à Acusada
até o local em que ela daria entrada no pedido de pensão, indicando o local em que ele, interrogando,
acreditava ser competente para receber o pedido. Alegou que essa foi sua única participação no procedimento
de pensão. Afirmou que tem irmãos, mas que, dentre eles, quem dependia de seu pai era GILVÂNIA, que é
especial, por ter transtorno mental. Relatou o cuidado que MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BRAGA tinha com
GILVÂNIA e disse acreditar que a Acusada repassasse para ela parcela da pensão que recebia (evento 175 -
VIDEO7 a VIDEO13 - do processo nº 7000056-07.2020.7.07.0007).
Em seu interrogatório, a Acusada MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BRAGA também negou os termos da
Denúncia. Relatou que, há muito, ela e o Sr. SEBASTIÃO ALVES DINIZ - que se conheciam desde 1998 - já
tinham a intenção de se casar, sendo isso de conhecimento de todos, inclusive da família, que concordava com
a união. Disse que eles eram namorados há três anos antes dos fatos e que, antes da hospitalização dele,
deram entrada nos proclamas do casamento. Destacou que o matrimônio não foi motivado por interesse na
pensão. Afirmou que, quando da celebração do casamento, ocorrida no Hospital Memorial São Francisco (em
João Pessoa/PB), o então pensionista não estava na UTI e estava bastante lúcido; não estava desenganado
pelos médicos. A interroganda negou que seu casamento tenha sido combinado com o Acusado GENILDO
ALVES DINIZ. Alegou que quem dependia da aposentadoria do Sr. SEBASTIÃO eram suas filhas GERUSA (que
tem uma filha deficiente que, por sua vez, tem duas filhas) e GILVÂNIA (que tomava uma medicação muito
cara). Afirmou que o Sr. SEBASTIÃO relatava preocupação com suas filhas, tendo a interroganda se
comprometido a continuar a ajudá-las caso ele viesse a falecer, como de fato o fez até a data em que a pensão
foi suspensa. Destacou, no entanto, que o casamento não se deu como forma de solucionar essa dependência
financeira. A interroganda era funcionária do Estado e não precisava da pensão, apenas tendo requerido o
benefício previdenciário por ter direito a tal. Disse que foi levada pelo Acusado para requerer a pensão, mas
que não houve qualquer condicionamento à exigência de a interroganda repassar a ele alguma parcela dos
futuros proventos. Relatou que foi o Sr. SEBASTIÃO quem entrou em contato com o cartório no interior, pois
pretendia morar lá e porque conhecia a Oficial daquele Registro Civil. De acordo com a interroganda, o
casamento se deu no leito do hospital porque foi a vontade do Sr. SEBASTIÃO. Afirmou que houve o casamento
religioso e o civil no mesmo dia; o Sr. SEBASTIÃO já havia dado entrada no pedido e, no dia, apenas chegou a
documentação para ele assinar. Destacou saber que quem pagou pelo casamento foi o Acusado GENILDO,
tendo em vista que o Sr. SEBASTIÃO não podia fazê-lo, por estar hospitalizado. Por fim, a Acusada pontuou que
o casamento foi verdadeiro e motivado pelo sentimento que ambos nutriam um pelo outro (evento 175 -
VIDEO13 a VIDEO18 - do processo nº 7000056-07.2020.7.07.0007).
A testemunha GERUSA ALVES DINIZ, irmã do Acusado GENILDO, disse que conhece a Acusada MARIA DO
SOCORRO desde 1998, por frequentarem a mesma Igreja: a Igreja Batista, cujo pastor é o Acusado. Ressaltou
que, antes mesmo de necessitar de hospitalização, seu pai - Sr. SEBASTIÃO - tinha vontade de se casar com a
Acusada, tendo a concordância de todos os filhos. Afirmou que o casamento já estava planejado; inclusive,
havia a previsão de que a Depoente seria a fotógrafa do evento. Disse que a Acusada não tinha qualquer
interesse na pensão, pois tinha renda própria; nem mesmo os filhos precisavam desse dinheiro. De acordo com
a Depoente, todos os filhos queriam muito o casamento entre o Sr. SEBASTIÃO e a Acusada, pois esta cuidava
muito bem dele e era muito bem quista pela família. Disse que a Sra. AURENICE, que tem um cartório e que
frequentava a Igreja do Acusado, sempre ia visitar o Sr. SEBASTIÃO no hospital e que, na manhã do dia da
celebração, foi novamente até lá, dessa vez a fim de dar andamento ao casamento. Destacou que o Sr.
SEBASTIÃO estava bem lúcido, apesar de debilitado, e que, não obstante estar com sequelas decorrentes do
AVC, seu estado de saúde não era terminal. Afirmou que o casamento não foi para atender a um desejo dos
filhos, mas, sim, à vontade do pai. Afirmou que a Acusada chegou a se manifestar contra a realização do
casamento no hospital, alegando que preferia esperar pela melhora do Sr. SEBASTIÃO, mas os filhos, sabendo
do desejo do pai, insistiram pela celebração no hospital, inclusive a depoente. Ainda de acordo com a
depoente, a Acusada e o Sr. SEBASTIÃO possuíam um relacionamento amoroso de cerca de dois anos antes de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 15/09/2021 15:05:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121c1811e8
ele ser hospitalizado, sendo esse relacionamento de conhecimento de todos da Igreja e do bairro. Relatou que
sua irmã GILVÂNIA tem problemas mentais e que seu pai sempre teve a preocupação de que ela fosse cuidada
pela Acusada caso ele falecesse. Afirmou que GILVÂNIA recebe benefício assistencial em razão de seu
problema de saúde. Disse, também, que, quando seu pai faleceu, o Acusado GENILDO orientou a Acusada a
procurar o Exército, por acreditar que ela, na condição de viúva, teria direito aos respectivos proventos. No
entanto, ressaltou que nenhum dos filhos nunca pediu qualquer ajuda à Acusada, sendo iniciativa dela
contribuir, por saber que era desejo do Sr. SEBASTIÃO. Afirmou que o Acusado levava para a Depoente uma
parcela dos proventos da pensão, correspondente a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (evento 82 do
processo nº 7000056-07.2020.7.07.0007).
A testemunha AURENICE MEDEIROS SANTOS DE CARVALHO reconheceu que foi ela quem, na condição de
Oficial substituta do Cartório de Registro Civil de Solânea/PB, registrou o casamento do Sr. SEBASTIÃO com a
Acusada MARIA DO SOCORRO. Disse que os proclamas tramitaram em seu cartório, mas o casamento se
realizou em João Pessoa/PB. Relatou que quem deu entrada nos papéis foram os noivos. Negou ter
conhecimento de que o casamento foi tramado para beneficiar a Acusada com a pensão. Também negou ter
recebido parcela dos proventos auferidos pelos Acusados. Disse que a única visita que fez ao Sr. SEBASTIÃO no
hospital foi na data do casamento dele, mas não presenciou a celebração. Afirmou que conhecia o Sr.
SEBASTIÃO da Igreja, quando a Depoente frequentava aquele lugar com sua mãe, época em que ele ainda era
casado com outra pessoa, que faleceu posteriormente. Negou saber que o Sr. SEBASTIÃO tinha um
relacionamento amoroso com a Acusada MARIA DO SOCORRO. Relatou que ele telefonou para a Depoente
muito antes de adoecer (provavelmente em abril de 2011) para que ela fosse pegar a documentação para os
proclamas, que foi o que ela fez. Disse que, na segunda vez em que o Sr. SEBASTIÃO lhe ligou, ele já estava
hospitalizado e pediu para a Depoente levar a documentação até o hospital, a fim de que ele assinasse, pois
estava impossibilitado de ir ao cartório. Alegou que, no dia em que ela foi ao hospital, o Sr. SEBASTIÃO não
estava na UTI, estava lúcido, tanto que assinou a documentação (evento 149 do processo nº 7000056-
07.2020.7.07.0007).
A testemunha SILVANA MARIA SILVA DE LIMA negou saber sobre os fatos narrados na Denúncia. Disse que já
foi "ovelha" do Acusado GENILDO, pastor da Igreja Batista Vida. Relatou que conhecia o Sr. SEBASTIÃO apenas
de vista e que conhecia muito bem a Acusada MARIA DO SOCORRO, que era uma pessoa muito boa. Disse que,
na época do namoro, a Depoente não mais frequentava a Igreja, mas que ficou sabendo desse relacionamento
por meio de seu marido, que era muito amigo do Sr. SEBASTIÃO, e por meio da própria Acusada. Afirmou que o
Sr. SEBATIÃO queria muito casar porque tinha umas filhas que precisavam dele e tinha receio de que elas
ficassem desamparadas quando ele viesse a falecer (evento 175 - VIDEO1 a VIDEO3 - do processo nº 7000056-
07.2020.7.07.0007).
A testemunha VALDENISE DE ALBUQUERQUE CRUZ disse que é amiga de GERUSA, irmã do Acusado. Relatou
que sempre via o Sr. SEBASTIÃO e a Acusada MARIA DO SOCORRO juntos e, apesar de nunca os ter visto
abraçados, dava para saber que eram namorados, pelo jeito que eles conversavam. Afirmou, ainda, que
GERUSA comentava com a Depoente sobre o namoro dos dois e sobre a vontade que ele tinha de se casar com
a Acusada (evento 175 - VIDEO4 a VIDEO6 - do processo nº 7000056-07.2020.7.07.0007).
Observa-se, dessa forma, que tanto os Acusados quanto as testemunhas esmeraram-se na tentativa de
convencer que havia uma genuína vontade do Sr. SEBASTIÃO ALVES DINIZ de se casar com a Acusada MARIA
DO SOCORRO DE OLIVEIRA BRAGA.
Ocorre que essas alegações não se sustentam. Afinal, um suposto namoro entre o Sr. SEBASTIÃO e a Acusada
MARIA DO SOCORRO, ou mesmo a suposta afirmação dele, antes de ser hospitalizado, no sentido de que, um
dia, pretendia se casar com ela, não necessariamente levam à conclusão de que havia essa intenção por parte
dele na data da celebração ou na data do requerimento de habilitação, que era quando realmente se fazia
necessário o inequívoco consentimento dos nubentes.
Tanto é assim que os demais elementos que constam nos autos acabam por demonstrar que esse
consentimento foi deliberadamente forjado. Senão vejamos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 15/09/2021 15:05:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121c1811e8
De acordo com o Hospital Memorial São Francisco, o senhor SEBASTIÃO ALVES DINIZ ficou ali internado no
período de 19 de maio a 26 de agosto de 2011, sendo que ficou na UTI entre 19 de maio e 12 de junho de 2011
(evento 18 do processo nº 7000272-02.2019.7.07.0007 - INQUIRICAO10, fl. 8).
No entanto, os requerimentos de habilitação ao casamento, apresentados pela Defesa e supostamente
assinados pelo Sr. SEBASTIÃO e pela Acusada MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BRAGA, foram datados como
de 1º de junho de 2011 (evento 185 do processo nº 7000056-07.2020.7.07.0007 - COMP2, fls. 2 e 5), data em
que o Sr. SEBASTIÃO estava na UTI.
Ora, como alguém que estava na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital, após ter sofrido um AVC, teria
condições físicas e psicológicas de validamente manifestar sua vontade de se casar, assinando um documento
no qual pleiteia a habilitação ao casamento?
Essa manifestação de vontade se torna ainda mais inverossímil quando se observa que o próprio Acusado
afirmou que o AVC deixou seu pai sem forças nos braços e nas pernas, o que foi corroborado pela testemunha
GERUSA ALVES DINIZ (também filha do Sr. SEBASTIÃO), ao confirmar que ele ficou com sequelas decorrentes
da doença. Assim, ainda que não tenha sido feito exame grafotécnico nos requerimentos de habilitação
supostamente assinados pelo Sr. SEBASTIÃO, a legitimidade das assinaturas ali apostas mostra-se bastante
fragilizada diante dos demais elementos constantes nos autos.
Ademais, não há como se ignorar que o casamento foi celebrado em 1º de julho de 2011, data em que, apesar
de não estar mais na UTI, o Sr. SEBASTIÃO estava hospitalizado, se mantendo nessa condição até o seu
falecimento, ocorrido pouco depois, em 26 de agosto de 2011 (evento 18 do processo nº 7000272-
02.2019.7.07.0007 - AUTO8, fl. 8). E é, no mínimo, estranha a necessidade que se tinha de se celebrar esse
casamento praticamente no leito de morte do servidor aposentado, o que contribui para reforçar a existência
de interesses escusos nessa celebração.
Ressalte-se que o fato de o casamento ter sido realizado no hospital - o que foi, inclusive, confirmado tanto
pelos Acusados quanto pelas testemunhas GERUSA e AURENICE - põe em xeque a veracidade do que consta na
Certidão de Casamento Religioso com Efeito Civil. Isso porque nesse documento - subscrito pelo Acusado
GENILDO ALVES DINIZ, então celebrante - consta que o casamento foi celebrado na Igreja Batista Vida (evento
18 do processo nº 7000272-02.2019.7.07.0007 - OUT21, fl. 6). E, como visto, essa informação - que foi
reproduzida na Certidão de Casamento registrada em cartório - é claramente falsa e provavelmente foi forjada
na tentativa de se evitar a natural desconfiança quanto à validade de um casamento realizado em um leito de
hospital.
Some-se a isso a intrigante constatação de que a referida Certidão de Casamento Religioso com Efeito Civil foi
supostamente lavrada pelo Acusado no município de Solânea/PB, não obstante tanto a Igreja na qual ele era
pastor (Igreja Batista Vida) quanto o Hospital onde ocorreu a celebração (Hospital Memorial São Francisco) se
localizarem no município de João Pessoa/PB. Da mesma forma, causa bastante estranheza que se tenha
escolhido o Cartório de Registro Civil de Solânea para registrar o casamento, que - além de ser onde atuava a
Oficial Substituta do Registro Civil AURENICE MEDEIROS SANTOS DE CARVALHO, antiga frequentadora da Igreja
liderada pelo Acusado - era localizado em um município diverso daquele de residência dos nubentes e de onde
ocorreu a celebração.
É importante destacar que a distância entre as cidades de Solânea e João Pessoa é de mais de 120 km, não
havendo qualquer justificativa legítima para que se buscasse o registro do casamento em um local tão
distante, ainda que se considerasse verdadeira a isolada alegação dos Réus no sentido de que os nubentes
pretendiam morar no município de Solânea após o casamento. Ora, a futura transferência de residência não
condicionava o registro do casamento no município eleito para se viver. Portanto, tal alegação nada comprova.
Observa-se, assim, que, além de os elementos dos autos apontarem vício na manifestação de vontade do Sr.
SEBASTIÃO, também indicam a existência de diversas manobras realizadas a fim de se viabilizar o pretenso
casamento, tais como a confecção de certidão ideologicamente falsa por parte do Acusado e o protocolo do
requerimento de habilitação em município diverso da residência dos nubentes e do suposto local de celebração
do matrimônio.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 15/09/2021 15:05:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121c1811e8
Por conseguinte, não é de se espantar que, em 9 de janeiro de 2017, nos autos do Processo nº 0125515-
48.2012.815.2001 - Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem c/c Anulação de Casamento Civil
ajuizada pela Sra. JOSEFA LÚCIA DE OLIVEIRA -, a 6ª Vara de Família da Comarca da Capital do Estado da
Paraíba tenha anulado o casamento celebrado entre a Acusada MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BRAGA e o
servidor civil aposentado do Exército SEBASTIÃO ALVES DINIZ, com fulcro no art. 1.550, inciso IV, do Código
Civil (evento 18 do processo nº 7000272-02.2019.7.07.0007 - auto7, fls. 6/12).
Portanto, foi reconhecido que o Sr. SEBASTIÃO ALVES DINIZ, na verdade, vivia em união estável com a Sra.
JOSEFA LÚCIA DE OLIVEIRA.
Ressalte-se que o fato de a Defesa, em suas Razões de Apelação, ter tentado desacreditar o que foi decidido
por aquele Juízo cível - afirmando que as testemunhas e os Acusados não foram ouvidos no curso do referido
Processo de anulação do casamento - não possui qualquer utilidade prática no presente feito. Afinal, a
Sentença então proferida pelo órgão jurisdicional competente foi confirmada por Acórdão e transitou em
julgado em 16 de novembro de 2018 (evento 18 do processo nº 7000272-02.2019.7.07.0007 - AUTO7, fl. 4).
Portanto, o que foi ali decidido não é passível de qualquer discussão no âmbito desta Corte castrense, sendo
certo que o casamento celebrado entre a Acusada MARIA DO SOCORRO e o Sr. SEBASTIÃO é nulo por vício de
consentimento.
Assim - e considerando que a condenação de MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BRAGA já transitou em julgado
-, o que está sob análise no presente momento não é a validade do casamento, mas a participação do Acusado
GENILDO ALVES DINIZ nessa comprovada simulação que lesou o Erário em R$ 544.332,48 (quinhentos e
quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos) (evento 18 do processo nº
7000272-02.2019.7.07.0007 - AUTO13, fls. 6/20, e AUTO14). E, por todos os elementos até aqui já apontados,
está demonstrado que ele articulou a celebração desse casamento nulo.
De fato, o Apelante se prestou ao papel de autoridade religiosa celebrante de um casamento em que um dos
nubentes - seu pai - claramente não tinha condições de manifestar seu consentimento. Ademais, como visto,
confeccionou Certidão de Casamento Religioso com Efeito Civil ideologicamente falsa.
Como se não bastasse, e a fim de obter proveito de seu projeto criminoso, GENILDO ALVES DINIZ, poucos dias
após a morte de seu pai, conduziu MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BRAGA até a 23ª Circunscrição de Serviço
Militar a fim de que ela, apresentando a Certidão de Óbito e a Certidão de Casamento nula, requeresse a
concessão de pensão civil. Essa condução foi confirmada por ambos os Acusados ao serem interrogados. No
mesmo sentido, a testemunha GERUSA ALVEZ DINIZ afirmou que, quando seu pai faleceu, o Acusado GENILDO
orientou a Acusada a procurar o Exército a fim de se habilitar a receber os proventos como viúva.
Uma vez tendo passado a receber a pensão (evento 18 do processo nº 7000272-02.2019.7.07.0007 - AUTO8,
fls. 10/12), MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BRAGA entregava uma parte dos proventos ao Acusado GENILDO
ALVES DINIZ. Este, por sua vez, a repassava para sua irmã GERUSA, que tem uma filha e uma irmã (GILVÂNIA,
também irmã do Acusado) portadoras de necessidades especiais, sem condições, portanto, de se sustentarem.
Isso é o que se constata do interrogatório da Acusada MARIA DO SOCORRO, ao afirmar que, após a morte do
Sr. SEBASTIÃO e até a data em que a pensão foi suspensa, ajudou financeiramente GERUSA e GILVÂNIA, filhas
que dependiam do falecido. No mesmo sentido, GERUSA, ao ser ouvida como testemunha, disse que o Acusado
lhe entregava mensalmente uma parcela dos proventos da pensão, correspondente a R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais). Até mesmo o próprio Réu, ao relatar que sua irmã GILVÂNIA, portadora de necessidades
especiais, era muito bem cuidada por MARIA DO SOCORRO, disse acreditar que a Acusada repassasse para ela
- GILVÂNIA - parcela da pensão que recebia.
Corroboram essas afirmações os Extratos Bancários da Acusada, ao demonstrarem que, sempre no início do
mês, logo após o recebimento dos proventos da Administração Militar, MARIA DO SOCORRO realizava um
saque ou uma transferência no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) ou de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais) (evento 18 - OUT21, fls. 15/29 - e evento 21 - DILIGENCIAS2, fls. 15/29 - do processo nº
7000272-02.2019.7.07.0007).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 15/09/2021 15:05:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121c1811e8
Ressalte-se que eventual nobreza no emprego das quantias sacadas não afastam a reprovabilidade da
conduta. Afinal, o suposto uso desses valores no sustento de duas pessoas portadoras de necessidades
especiais - uma filha e uma neta do Sr. SEBASTIÃO - não caracteriza qualquer excludente.
Ou seja, não socorrem a Defesa as alegações de que a Acusada MARIA DO SOCORRO - intermediada pelo
Acusado GENILDO - estava atendendo a um pedido do ex-pensionista ao utilizar os proventos para ajudar no
sustento de GILVÂNIA e da família de GERUSA. Na verdade, o que essas alegações dos Réus e das testemunhas
ajudam a confirmar é que o casamento foi celebrado com a única e odiosa finalidade de permitir que os
proventos do Sr. SEBASTIÃO permanecessem no seio daquela família após sua morte.
Por todo o exposto, foi devidamente demonstrado que GENILDO ALVES DINIZ contribuiu para a realização do
fraudulento casamento de seu pai no leito de morte, teve participação no requerimento de pensão feito
mediante Certidão de Casamento nula e, ao fim, após lograr ludibriar a Administração Militar, obteve para sua
família vantagem ilícita consistente no recebimento de parte dos indevidos proventos. Portanto, mostra-se
acertada sua condenação como incurso no delito previsto no art. 251, caput, do CPM (estelionato).
Dessa forma, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela Defesa do civil GENILDO
ALVES DINIZ para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.